Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-92.2021.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Violação de domicílio – Apelação – Atipicidade por ausência de dolo – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da infração penal – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.